Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. INTIMIDAÇÃO E TEMOR EVIDENCIADOS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. REPRIMENDA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório, pelo crime de ameaça, narrando de maneira detalhada o contexto fático da prática dos delitos, coerente com os demais depoimentos colhidos no decorrer da instrução, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
2. O dolo específico de intimidação foi evidenciado nas declarações da ofendida, que sofreu ameaçava de mal injusto e grave, lhe causando medo, não prosperando a alegação da defesa de inexistência de provas.
3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, demonstrando os elementos probatórios dos autos, em especial a prova oral produzida, que o réu ameaçou a vítima e que as suas palavras foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não há que se falar em insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.
4. A ausência de ânimo calmo e refletido e o alegado estado de embriaguez não obstam à configuração do delito de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
5. Recurso conhecido e desprovido.